Tribunal: TJSP
Processo: 1014364-08.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Empréstimo consignado com descontos das parcelas em benefício previdenciário - Contrato prevendo cobrança de Custo Efetivo Total (CET) de 2,37% ao mês - Não obstante, a limitação prevista na Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008 é aplicável apenas aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total - O custo efetivo total é o índice representativo da totalidade dos custos do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Empréstimo consignado com descontos das parcelas em benefício previdenciário - Contrato prevendo cobrança de Custo Efetivo Total (CET) de 2,37% ao mês - Não obstante, a limitação prevista na Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008 é aplicável apenas aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total - O custo efetivo total é o índice representativo da totalidade dos custos do financiamento, que não se confunde com a taxa dos juros remuneratórios - Precedentes da Câmara - Recurso desprovido, majorada a honorária.